Tribunal: TJDFT
Processo: 0722576-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0722576-96.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WALLACE DA SILVA RODRIGUES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista os embargos de declaração opostos pelo réu com pedido de concessão de efeitos modificativos, dê-se vista ao Ministério Público no prazo legal. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora